Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-09.2024.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000912-09.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE LUCIARA/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), NAGIB ELIAS QUEDI - CPF: 335.312.269-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PNATE E DO PNAE. VERBAS FEDERAIS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPRESCRITIBILIDADE CONDICIONADA A ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Luciara/MT contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada em face de ex-prefeito municipal, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos, em razão do reconhecimento da prescrição, com fundamento no art. 23 da Lei no 8.429/1992. A ação buscava o ressarcimento de valores relacionados a irregularidades na prestação de contas e à ausência de devolução de saldos remanescentes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar — PNATE/Fundamental de 2005, no valor original de R$ 1.297,76, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE de 2006, no valor original de R$ 10.248,00. O Município requereu, preliminarmente, a remessa dos autos à Justiça Federal e, no mérito, a reforma da sentença para prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento ao erário municipal fundada em supostas irregularidades na execução de convênios com a União, quando os recursos foram transferidos e incorporados ao patrimônio municipal; (ii) estabelecer se a pretensão ressarcitória deduzida pelo Município está sujeita à prescrição ordinária ou à imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, à luz da exigência de ato doloso de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, exige a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal como autora, ré, assistente ou oponente, o que não ocorre quando a demanda é proposta apenas pelo Município contra ex-gestor municipal.

4.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação fundada em suposto desvio ou má aplicação de verba federal transferida e incorporada ao patrimônio municipal, conforme orientação consolidada na Súmula no 209 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O Município reconhece a competência da Justiça Estadual ao ajuizar a ação perante essa jurisdição e ao invocar, na petição inicial, a Súmula no 209 do STJ, razão pela qual a alegação posterior de incompetência configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual.

6.

A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, nos termos do Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, exige cumulativamente que a pretensão seja ressarcitória e que esteja fundada em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

7.

O caráter doloso do ato constitui pressuposto indispensável da imprescritibilidade, de modo que a ausência de demonstração de dolo específico submete a pretensão ressarcitória ao regime prescricional ordinário.

8.

A Lei no 14.230/2021 exige dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa e afasta a responsabilização por conduta meramente culposa, sendo aplicáveis as normas mais benéficas às ações em curso, conforme o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

9.

A petição inicial descreve irregularidades formais na prestação de contas, ausência de devolução de saldos remanescentes e pagamento por serviços não executados, mas não articula fatos concretos indicativos de vontade livre e consciente do ex-gestor de alcançar resultado ilícito.

10.

A própria narrativa do Município afirma que a conduta do réu teria sido, “no mínimo, culposa”, expressão incompatível com a exigência de dolo específico para configuração de improbidade administrativa e para incidência da imprescritibilidade.

11.

A existência de dano patrimonial, decorrente da não devolução de valores e da irregularidade na prestação de contas perante o FNDE, não basta para afastar a prescrição quando não há indícios suficientes de ato doloso de improbidade administrativa.

12.

O prazo prescricional está amplamente ultrapassado, pois os fatos ocorreram em 2005 e 2006, o mandato do réu se encerrou em 2008 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, após lapso superior ao previsto no art. 23 da Lei no 8.429/1992, tanto na redação original quanto na redação dada pela Lei no 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento ao erário municipal fundada em verbas federais transferidas e incorporadas ao patrimônio do Município, quando não houver ente federal na relação processual. 2. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a demonstração de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 3. A ausência de indícios concretos de dolo específico afasta a incidência da imprescritibilidade e atrai o regime prescricional ordinário. 4. A pretensão de ressarcimento fundada em fatos ocorridos em 2005 e 2006, ajuizada apenas em 2024 e desacompanhada de elementos indicativos de dolo específico, está prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 5o, e 109, I; CPC, arts. 5o, 332, § 1o, e 487, II; Lei no 7.347/1985, art. 5o, III; CC, art. 186; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, § 1o, 10, 11, 17-D e 23; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475/SP, Tema 897 da Repercussão Geral, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018, DJe 25.03.2019; STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STJ, Súmula no 209; STJ, AgRg no REsp no 1.375.812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 09.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000913-91.2024.8.11.0017, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025, DJE 06.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1023404-71.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 06.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 0000501-31.2017.8.11.0048, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024, DJE 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Luciara/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 1000912-09.2024.8.11.0017, ajuizada em face de Nagib Elias Quedi, cujo objeto consiste na apuração de alegadas irregularidades na prestação de contas referente a transferências de fundos relacionadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE/Fundamental de 2005), no valor de R$ 1.297,76, bem como ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE de 2006), no valor de R$ 10.248,00.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade da apelação, afirmando que ainda não havia sido intimado da decisão lançada no evento de id. 164206467, de modo que o prazo recursal sequer teria se iniciado.

No mérito, aduz que a demanda busca compelir o recorrido a ressarcir os danos causados aos cofres públicos municipais, em razão de irregularidades decorrentes de convênio firmado com a União, circunstância que, em sua compreensão, atrairia a incidência da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 852475.

O apelante afirma, ainda, que o Município de Luciara estaria impedido de firmar novos convênios com a União em razão da pendência decorrente dos fatos discutidos na ação, o que tornaria necessário o prosseguimento do feito para recomposição da regularidade municipal.

Sustenta, por fim, que, por se tratar de verbas decorrentes de convênio celebrado com a União Federal, haveria interesse federal apto a justificar o reconhecimento da competência da Justiça Federal de Barra do Garças.

Ao final, requer, preliminarmente, a remessa dos autos à Justiça Federal e, no mérito, a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação até final decisão de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. Id. 367037361.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, o Município de Luciara se insurge contra a
sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário, pela qual o magistrado de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Extrai-se do caderno processual que o Município apelante ingressou com a presente ação de ressarcimento ao erário, em face de Nagib Elias Quedi, ex-prefeito municipal, com amparo nos arts. 37, §5o, da Constituição Federal, 5o, III, da Lei n. 7.347/1985 e 186 do Código Civil.

A ação foi proposta com fundamento nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, imputando ao réu irregularidades na prestação de contas e ausência de devolução dos saldos remanescentes, relativos a dois programas federais executados durante sua gestão: o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Fundamental de 2005, no valor original de R$ 1.297,76 (atualizado para R$ 5.435,51), e o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) de 2006, no valor original de R$ 10.248,00 (atualizado para R$ 44.229,42), perfazendo o valor total atualizado de R$ 49.664,93 (quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).

A inicial narrou que os recursos foram recebidos pelo Município por meio de convênios com a União Federal, que o réu, na condição de gestor, praticou atos, no mínimo culposos, ao realizar pagamentos por serviços não executados, e que as irregularidades acarretaram inadimplência do Município perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), impedindo o recebimento de novos recursos federais.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, julgando improcedente a demanda e declarando a prescrição da pretensão, com fundamento no art. 23 da Lei n. 8.429/1992, por considerar que os fatos, ocorridos em 2005 e 2006, estavam prescritos há mais de 8 anos.

O Município opôs embargos de declaração, sustentando a imprescritibilidade da ação ressarcitória e o declínio de competência para a Justiça Federal de Barra do Garças.

Os embargos foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se o fundamento de que, embora o ressarcimento pudesse ser imprescritível, a prescrição da improbidade obstava o reconhecimento do ato improbo e, por consequência, afastava a incidência da imprescritibilidade.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação requerendo, em caráter preliminar, o reconhecimento da competência da Justiça Federal de Barra do Garças, e, no mérito, a reforma da sentença para que a ação prossiga em seus ulteriores termos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara envolve duas questões autônomas.

A primeira, de caráter preliminar, diz respeito à competência para processar e julgar ação de ressarcimento ao erário municipal, fundada em irregularidades na execução de convênios com a União, quando os recursos já foram incorporados ao patrimônio do ente municipal.

A segunda, de mérito, consiste em definir se a pretensão ressarcitória, deduzida na inicial, está sujeita à prescrição ordinária ou se é alcançada pela cláusula de imprescritibilidade, prevista no art. 37, par. 5o, da Constituição Federal, conforme interpretada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897, da Repercussão Geral.

No plano fático, a controvérsia gira em torno de saber se a petição inicial contem elementos que demonstrem, ainda que em sede de cognição sumária, a existência de indícios de conduta dolosa do ex-prefeito, que possam ensejar a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, ou se os fatos narrados configuram, quando muito, irregularidade formal na prestação de contas, sem evidência de dolo especifico apto a caracterizar ato de improbidade administrativa.

Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual

A preliminar suscitada pelo Município, de que a competência seria da Justiça Federal de Barra do Garças, em razão do caráter federal dos recursos, oriundos dos convênios, não merece prosperar.

Sabe-se que, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, reserva à Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal figurar como interessada, na condição de autora, ré, assistente ou oponente.

No presente caso, a União não integra nenhum dos polos da demanda, nem demonstra interesse jurídico direto que justifique o deslocamento da competência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Sumula n. 209, que compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

O entendimento é de que, uma vez repassados os recursos e incorporados ao patrimônio do ente convenente, o interesse da união deixa de ser imediato e juridicamente relevante para fins de fixação de competência federal.

À proposito, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou esse entendimento, como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE ENTES FEDERAIS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. VERBAS TRANSFERIDAS INCORPORADAS NO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Luciara/MT contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada em face da ex-Prefeita Noely Paciente Luz, com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do art. 23 da Lei no 8.429/92. A ação se baseia em suposta ausência de prestação de contas de recursos oriundos de convênios com a União, recebidos entre 2003 e 2004. O Município sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a imprescritibilidade da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual julgar ação de ressarcimento ao erário fundada em suposta má gestão de recursos federais transferidos ao Município; (ii) apurar se a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em atos ocorridos entre 2001 e 2004, está prescrita, à luz da ausência de demonstração de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, depende da presença de ente federal em algum dos polos da ação, o que não ocorre na hipótese, sendo a lide entre Município e ex-gestora municipal. Ademais, os recursos federais foram transferidos ao Município e integraram seu patrimônio, atraindo a competência da Justiça Estadual.

4. O Município, ao ajuizar a ação, reconheceu a competência da Justiça Estadual, vindo a sustentar o contrário apenas após a sentença desfavorável, o que configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé processual (venire contra factum proprium).

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples origem federal dos recursos ou sua sujeição ao TCU não desloca a competência para a Justiça Federal, na ausência de interesse jurídico direto da União.

6. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, conforme fixado pelo STF no Tema 897 (RE 852.475/SP), exige a comprovação de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, o que não foi alegado ou demonstrado pelo Município, que descreveu a conduta da ex-prefeita como “no mínimo culposa”.

7. A Lei no 14.230/2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir dolo como elemento subjetivo essencial, afastando a responsabilização por culpa. A ação foi proposta já sob a vigência dessa nova redação legal, mas sem qualquer demonstração de dolo específico.

8. Segundo entendimento consolidado do STJ, inexistindo a caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 23 da Lei no 8.429/92, que é de oito anos, já extrapolado no caso em análise, considerando o transcurso de mais de vinte anos desde os fatos.

9. A alegação de que o Município encontra-se impedido de celebrar novos convênios federais não afasta a prescrição, sendo viável a regularização por vias administrativas alternativas, como a devolução dos valores ou apresentação de justificativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual julgar ação de ressarcimento ao erário municipal fundada em verbas federais transferidas mediante convênio, quando inexistente ente federal na relação processual.

2. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige demonstração de ato doloso tipificado como improbidade administrativa.

3. Inexistente a demonstração de dolo específico, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 23 da Lei no 8.429/92.

4. O ajuizamento da ação após mais de 20 anos dos fatos, sem elementos que indiquem dolo, atrai a prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §5o, e 109, I; Lei no 8.429/92, arts. 1o, §1o, e 23 (com redação da Lei no 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 897); STJ, STJ, AgRg no REsp 1375812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt no CC 205.893/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, CC 74764/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 27.10.2020, DJe 28.10.2020.

(N.U 1000913-91.2024.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

Note-se, ademais, que o próprio Município, em sua petição inicial, reconheceu a competência da Justiça Estadual ao invocar expressamente a Súmula n. 209 do STJ como fundamento de cabimento, conduta processual que revela inequívoca aceitação da jurisdição estadual.

A tese de incompetência, suscitada apenas em sede recursal, configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual prevista no art. 5o do Código de Processo Civil.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Do mérito: prescrição e imprescritibilidade da pretensão ressarcitória

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A questão central é definir se a pretensão ressarcitória deduzida nesta ação beneficia-se da cláusula de imprescritibilidade do art. 37, § 5o, da Constituição Federal.

Para tanto, é necessário examinar o marco normativo e fático aplicável.

Na redação original do art. 23 da Lei n. 8.429/1992, vigente à época dos fatos (2005–2006), as ações destinadas a apurar os atos de improbidade prescreviam em 5 anos, após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

Considerando que o mandato do réu se encerrou em 2008, e a ação foi ajuizada em 2024, transcorreram 16 anos, prazo muito superior ao previsto no art. 23 da Lei n. 8.429/1992, seja na redação original, seja na redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

De outro giro, o art. 37, § 5o, da Constituição Federal, estabelece que a lei disporá sobre os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
(Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 08/08/2018, DJe 25/03/2019).

Confira-se, portanto, que a tese é categórica ao condicionar a imprescritibilidade à presença de dois requisitos cumulativos e inafastáveis: (i) que a pretensão seja de ressarcimento ao erário; e (ii) que esse ressarcimento esteja fundado na prática de
ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

O caráter doloso do ato é, portanto, pressuposto constitutivo da imprescritibilidade.

Sem a demonstração do dolo específico, a pretensão ressarcitória sujeita-se ao regime prescricional ordinário.

Veja-se que, não há, na tese do Tema 897, qualquer menção à culpa como elemento suficiente para atrair a imprescritibilidade.

Ressalta-se, por oportuno, que a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 às ações de improbidade em curso foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, que fixou a aplicabilidade das novas normas mais benéficas ao réu, notadamente a exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade.

Assim, mesmo que os fatos sejam anteriores à vigência da nova lei, a ausência de narração de conduta dolosa, na petição inicial, inviabiliza o prosseguimento da ação, porquanto o dolo específico é requisito inafastável, tanto sob a égide da redação original, quanto sob a redação vigente da Lei n. 8.429/1992.

A Lei n. 14.230/2021 consagrou, em seu art. 1o, § 1o, a exigência de dolo específico como elemento essencial à configuração do ato de improbidade, ao estabelecer que se considera dolosa a ação ou omissão decorrente da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Além disso, o art. 17-D, da mesma lei, determina que a ação será rejeitada liminarmente quando não demonstrada a existência de indícios suficientes de dolo.

Importa destacar que a nova redação afastou, expressamente, a modalidade culposa de improbidade que existia no art. 10, da redação original, da Lei n. 8.429/1992.

Com a retroatividade assentada no Tema 1.199/STF, a mera irregularidade formal na prestação de contas ou a negligência na gestão de recursos públicos não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração de que o agente agiu com vontade livre e consciente de produzir o resultado ilícito.

A aplicação retroativa dessas normas mais benéficas não implica, contudo, afastar a exigência de dano patrimonial objetivamente demonstrado nos autos, elemento que, nos fatos narrados na inicial, encontra-se presente, dado que os valores recebidos por convênio não foram devolvidos e a prestação de contas foi considerada irregular pelo FNDE.

O fundamento central para a manutenção da sentença é, portanto, a ausência de dolo específico, e não a ausência de prejuízo ao erário.

Como assentado alhures, o exame da petição inicial revela que o Município, ao narrar os fatos atribuídos ao réu, limitou-se a descrever irregularidades formais na prestação de contas dos convênios PNATE e PNAE e, a ausência de devolução dos saldos remanescentes.

Em momento algum a inicial articula fatos concretos que indiquem a prática de ato volitivo consciente, orientado ao resultado ilícito.

Ao contrário, o próprio Município reconheceu, expressamente, que a conduta do réu teria sido, no mínimo, culposa, expressão que, por si só, afasta o dolo específico exigido para a configuração do ato de improbidade e para a incidência da imprescritibilidade.

A inicial fundou a responsabilização no art. 186 do Código Civil, que abrange condutas culposas, e invocou a teoria do gestor médio para aferir a negligência do administrador, argumentos típicos de responsabilidade civil ordinária, e não do regime de improbidade administrativa dolosa.

A narrativa de pagamento por serviços não executados, desacompanhada de qualquer descrição de conluio, desvio intencional ou enriquecimento do réu, não configura indício de dolo apto a sustentar a pretensão de improbidade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, e, inexistindo a declaração do caráter ímprobo doloso do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (STJ, AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, 1a Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/04/2024).

A imprescritibilidade não é consequência automática da natureza ressarcitória da ação, mas sim do tipo de ilícito que lhe dá suporte.

Assim, a ausência de narração de fatos que apontem para o dolo específico torna inviável o reconhecimento da imprescritibilidade e mantém a pretensão no regime prescricional ordinário, que, na hipótese dos autos, está amplamente ultrapassado, tendo em vista que os fatos remontam a 2005 e 2006 e a ação foi ajuizada em 2024, cerca de 16 anos após os eventos narrados.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Ressarcimento ao erário. Obra pública. Alegação de dano decorrente de má execução. Imprescritibilidade condicionada à comprovação de dolo. Ausência de elementos probatórios do dolo específico. Inexistência de prova técnica do dano. Prescrição reconhecida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento na ausência de dolo na conduta dos réus e no reconhecimento da prescrição quinquenal. A ação foi ajuizada em 2023, mais de sete anos após os fatos, relacionados à execução de obra pública em 2015-2016, supostamente entregue com defeitos e paga integralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se prescrita, considerando a ausência de comprovação de dolo específico nas condutas dos réus, e se houve efetivo dano patrimonial decorrente de má execução da obra que justifique responsabilização dos agentes públicos e da empresa contratada.

III. Razões de decidir

3. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988, é condicionada à demonstração de dolo na conduta dos agentes, conforme entendimento do STF (Tema 897).

4. A reforma da Lei no 8.429/1992 pela L. 14.230/2021 exige, para configuração de ato de improbidade, a presença de dolo específico, o que não se comprovou nos autos.

5. Não há nos autos elementos que evidenciem conduta dolosa por parte dos agentes públicos ou da empresa contratada, tampouco prova de conluio ou intenção deliberada de causar prejuízo ao erário.

6. As provas testemunhais e documentais indicam que os réus atuaram conforme os pareceres técnicos regulares, inexistindo demonstração de intenção lesiva ou desvio de finalidade.

7. O relatório técnico utilizado como fundamento pelo Ministério Público é unilateral, elaborado sem participação das partes e anos após a entrega da obra, desconsiderando o desgaste natural do bem.

8. O dano alegado não está comprovado de forma técnica, tampouco houve produção de prova pericial judicialmente idônea. A ausência de prova do dano impede a responsabilização e configura obstáculo à pretensão ressarcitória.

9. Em razão da ausência de dolo e da fragilidade probatória quanto ao dano, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; L. 8.429/1992, arts. 10, 11 e 1o, § 3o; L. 14.230/2021; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP (Tema 897, Repercussão Geral); STF, ARE 843.989; STF, RE 669.069/MG (Tema 666); STF, Tema 1199; TJMT, Ap Cív. 0003447-77.2017.8.11.0079, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25.06.2025.

(N.U 1023404-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CONDICIONADA A ATO IMPROBO DOLOSO – LEI 14.230/2021 - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOLO – INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE - PRESCRITIBILIDADE – TEMA 897 DO STF –SUPOSTO DANO OCORRIDO EM 1996 – AÇÃO AJUIZADA EM 2017 PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.Conforme Tema 897 do STF, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário somente se verifica nos casos de ato de improbidade doloso.

2. Alterações na LIA promovidas pela Lei 14.230/2021 exigem a presença do dolo para a caracterização de ato de improbidade do art. 10 da LIA.

3.Aplicação da nova lei aos processos em curso, conforme Tema 1.199 do STF.

4.Não caracterização de dolo na conduta dos apelantes.

5.Ato de Improbidade fundamentado em irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas Estadual, nas contas relativas ao ano de 1996, Ação Civil ajuizada somente em 2017.

6.Prescrição verificada.

7. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0000501-31.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Isto posto, confere-se que a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, declarando a prescrição com fundamento no art. 23 da Lei n. 8.429/1992 c/c arts. 487, II, e 332, § 1o, do Código de Processo Civil, está em conformidade com o marco normativo e jurisprudencial aplicável e, portanto, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar de competência da Justiça Federal

e, no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença que declarou a prescrição da pretensão deduzida e julgou improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026